Tribunal: TJSP
Processo: 1536348-26.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Inconformismo do Ministério Público e da Defesa. Recursos não providos.
2-) Materialidade delitiva e autoria, que além de incontroversas, estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis. Furto caracterizado.
3-) A conduta é típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor dos bens subtraídos que, aliás, não é ínfimo

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto simples. Inconformismo do Ministério Público e da Defesa. Recursos não providos.
2-) Materialidade delitiva e autoria, que além de incontroversas, estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis. Furto caracterizado.
3-) A conduta é típica. Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor dos bens subtraídos que, aliás, não é ínfimo nem irrisório, e ausência de prejuízo que não bastam, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública, no caso em apreço é marcante, não se pode desprezar o reflexo à insegurança pública. O agente é reincidente e a reiteração criminosa impede o reconhecimento da tese defensiva.
4-) O crime é possível. Nos termos da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".
5-) Houve consumação do delito. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a consumação de delitos tais é aperfeiçoada com a efetiva inversão da posse da coisa alheia, irrelevante a circunstância de terem os bens sido recuperados logo após a subtração.
6-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso. Na segunda fase, a múltipla reincidência foi compensada parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A consideração de duas condenações definitivas somente na segunda fase da dosimetria insere-se na discricionariedade conferida ao juiz na dosagem das penas. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição, alcançando-se: um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
7) Regime inicial semiaberto eleito com razoabilidade e proporcionalidade, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
8-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, pela reincidência e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena.
9-) Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, com expedição de ofício a COESPE.